Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709820-46.2022.8.07.0006 RECORRENTES: ANDRÉIA MARINHO OLIVEIRA, ADRIANE MARINHO OLIVEIRA, VÂNIA MARIA MARINHO CHAVES OLIVEIRA RECORRIDO: LEONARDO DE SÁ OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. IMÓVEIS. PLURALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA. CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O cônjuge sobrevivente possui o direito real de habitação sobre o imóvel que se destinava à residência do casal, exceto se existirem outros imóveis dessa natureza no acervo hereditário. Inteligência do art. 1.681 do Código Civil. 2. Com base no art. 612 do Código de Processo Civil, o pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da sobrepartilha, em razão da necessidade de dilação probatória, deve ser feito em ação própria. 3. Caracterizada a resistência na ação de sobrepartilha, em razão dos pedidos de direito real de propriedade e de pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência mostra-se correta. Inteligência do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.831 do Código Civil, defendendo que a existência de mais de um imóvel deixado pelo de cujus não impede o reconhecimento do direito real de habitação à viúva/recorrente em relação ao imóvel em que residia com o falecido e suas filhas. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.831 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005